Tribunal: TJDFT
Processo: 0714786-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0714786-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. D. S. F. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Conforme se extrai dos autos, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da necessidade de integração da decisão agravada, prolatada no ambiente de plantão judicial, a qual deferira parcialmente a pretensão de concessão de tutela de urgência que formulara o agravante, cominando ao Distrito Federal a obrigação de providenciar a internação do agravante em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, assim como a realização da cirurgia torácica/broncoscopia, nos termos lhe prescritos por seu médico assistente, abstendo-se, contudo, de fixar prazo para cumprimento da determinação[1], provimento ratificado pelo Juízo natural da causa[2]. Sucede que, consoante se depreende de consulta aos autos eletrônicos referentes à ação de origem, o ilustrado Juízo de origem, após o aviamento do vertente agravo e antes mesmo da apreciação da antecipação de tutela recursal vindicada, exercendo juízo de retratação, fixara o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para cumprimento da obrigação[3]. Do alinhado ressoa que a integração da decisão agravada, mediante delimitação de prazo para cumprimento da obrigação fixada, repercute no objeto do presente agravo de instrumento. Diante dessas circunstâncias, esclareça o agravante, ponderado o princípio da cooperação, se ainda persiste seu interesse no exame do vertente recurso, inclusive em ambiente liminar, nomeadamente porque a pretensão formulada pode ter sido alcançada pela nova resolução empreendida pelo eminente Juízo a quo. I. Brasília-DF, 15 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 232639528 (fls. 18/22), Ação Cominatória no 0703907-42.2025.8.07.0018. [2] - ID Num. 232698064 (fls. 25/29), Ação Cominatória no 0703907-42.2025.8.07.0018. [3] - ID Num. 232830098 (fls. 41/43), Ação Cominatória no 0703907-42.2025.8.07.0018.